Tribunal: STF
Processo: AI 636977
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
        Controvérsia decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados
   da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
4.      Nos
   termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso extraordinário
   por ofensa ao princípio da legalidade, se houver necessidade de
   rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
5.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.